Tribunal: CARF
Processo: 10120.726202/2020-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726202/2020-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.624 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
REGINALDO REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 77/82):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls.
60-68), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário
2015, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 51.525,20, com os
acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726202/2020-24
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726202/2020-24

Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Saldo Inexistente de Imposto a Pagar ou a Restituir. A(s) infração(ões)
apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
- Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva, no
valor de R$ 446.431,66, referentes à fonte pagadora Caixa Econômica Federal. Na
apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 15.604,46. O valor foi apurado com base nas informações da fonte
pagadora através da DIRF.
Cientificado do lançamento em 05/02/2020 (fl. 70), o sujeito passivo apresentou
impugnação de fl(s). 04-05 em 28/02/2020, alegando em síntese que: o valor contestado
consta da declaração de ajuste anual como recebido de outra fonte pagadora:
Companhia Brasileira de Distribuição, CNPJ 47.508.411/0001-56, pois a ação
trabalhista foi proposta em face dessa empresa; o valor contestado corresponde a
honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 05/10/2020 (fls. 87), o contribuinte, em 05/11/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 91/110), pugnando, inicialmente, pela atribuição de efeito
suspensivo ao presente feito, nos termos do art. 37, § 2o do Decreto no7 70.235/72 e, no mérito,
alega, em breve síntese, que os rendimentos informados em DIRF estão incorretos, porquanto
existe diferença entre o valor levantado judicialmente e o efetivamente pago, constituindo-se este
na quantia remanescente após o abatimento dos valores constantes no alvará judicial a título de
INSS, SAT, IRRF e custas processuais, suscitando a incorreção e inidoneidade dos informes
lançados em DIRF pela fonte pagadora, inexistindo assim imposto de renda a pagar. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como protesta pela produção de provas
por todos os meios admitidos em direito, em especial pericial e testemunhal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 111/155.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726202/2020-24

No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela 3a Turma
da DRJ05 ocorreu, via postal por AR (fls. 87), em 05/10/2020 (segunda-feira) no domicílio
fiscal eleito pelo Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 5/10/20, com
identificação, rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo,
diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da
intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 06/10/2020 (terça-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 04/11/2020 (quarta-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 05/11/2020 (fls. 88/89 e 156), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 05/10/2020 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
04/11/2020.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 05/11/2020 (fls. 88/89), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 161
DF CARF MF
Original